Tribunal: TJDFT
Processo: 0744430-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744430-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NATALIA CORDEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer ajuizada em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 52471093), a autora afirma e sustenta, em síntese, que está desempregada e que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida suspensiva, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “Conforme texto Constitucional (art. 5o, inciso LXXIV), faz jus a gratuidade de justiça os que comprovarem a hipossuficiência econômica, portanto, não se mostra suficiente a mera declaração. A parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, juntando aos autos cópia dos três últimos extratos mensais, conforme determinado no ID n. 167509316 e ID n. 170588323, todavia, não apresentou a documentação requerida. Consequentemente, indefiro a gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Retifique-se no sistema.” Com efeito, verifica-se que o Juízo “a quo” determinou à autora agravante que comprovasse a hipossuficiência alegada, “juntando aos autos documentos como, extratos bancários referentes aos últimos meses, CTPS/contracheque, etc” (ID 167509316 dos autos de origem). Foi concedido, inclusive, prazo suplementar para cumprimento da determinação judicial. No entanto, a agravante se limitou a apresentar documentos que demonstram que não declara imposto de renda. Em juízo de cognição sumária, tenho que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que: “Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator